Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0744293-96.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERENILDES CASTRO PADILHA DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pelo agravante DISTRITO FEDERAL, certifique a secretaria se já houve decisão proferida na referida ação autônoma de impugnação (ID no 37205081). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007